Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8000872-53.2026.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: FRANCISCO ANTONIO VEBER – OAB/SP 182430 PACIENTE: ROSENILSON DE JESUS CARVALHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §§1º E 2º, III E IV, DO CPB. 1 – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA, VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, À FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO E À SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. PACIENTE CONDENADO À REPRIMENDA DE 15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETERMINADA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA ESTREITA DO WRIT ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1068), QUE FIXOU ENTENDIMENTO DE QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. A CONDENAÇÃO PROFERIDA PELOS JURADOS DEVE SER EXECUTADA DESDE LOGO, NÃO SENDO CABÍVEL QUE O PACIENTE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE, DE SORTE QUE NEGA-SE A CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA PELA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8000872-53.2026.8.05.0000, tendo FRANCISCO ANTONIO VEBER – OAB/SP 182430, como Impetrante e, na condição de Paciente, ROSENILSON DE JESUS CARVALHO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR